Tribunal: TJMT
Processo: 0029075-61.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ELDO BORGES DE LARA PINTO E OUTRO(s)
APELADO(S):
ELENIR BORGES DE LARA PINTO

Número do Protocolo: 42014/2015
Data de Julgamento: 22-04-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – MANIFESTAÇÃO DO PARQUET EM SEGUNDA INSTÂNCIA –SUPRIDA - PARTILHA JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES - DIVISÃO IGUALITÁRIA – VERIFICADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INVENTARIANTE – AUSÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.” (N.U 1024713-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)
Divergindo os herdeiros quanto à divisão do patrimônio do de cujos, correta a sentença ao partilhar igualitariamente os mesmos como forma de garantir a justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional. Caso contrário, a solução do litígio em trâmite há longos anos restaria adiada em face do impasse havido entre os sucessores quanto à avaliação dos imóveis a serem partilhados.

APELANTE(S):
ELDO BORGES DE LARA PINTO E OUTRO(s)
APELADO(S):
ELENIR BORGES DE LARA PINTO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por ELDO BORGES DE LARA PINTO E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família, MM Juíza Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, que nos autos da Ação de Inventário (Cód. 775809), homologou o a partilha apresentada às fls. 330/335, dos bens deixados por José de Lara Pinto Neto, atribuindo à meeira e aos herdeiros seus respectivos quinhões, bem como revogou a justiça gratuita anteriormente concedida, determinando o recolhimento das custas processuais.
Na mesma oportunidade, autorizou a expedição de alvará judicial para a inventariante levantar os alugueres dos imóveis partilhados e depositados em conta judicial, e posterior divisão entre os sucessores, na proporção da partilha
Preliminarmente, os apelantes apontam a nulidade do comando judicial, ante a ausência de intervenção ministerial na origem, ao fundamento de que se fazia obrigatória em razão do processo de interdição da sua genitora, Sra. Maria Bendita Borges Pinto, que tramita pela Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães.
Sustentam ainda, o cerceamento de defesa em relação aos documentos carreados aos autos, concernente à prestação de contas pela inventariante, em formado de mídia digital.
No mérito, asseveram a omissão da inventariante quanto as primeiras declarações, como também ao não relacionar os bem móveis pertencentes ao de cujos, como joias e dinheiro, os quais foram utilizados em seu benefício, o que deveria ensejar a sua destituição.
Além disso, aduzem que a prestação de contas não se deu de forma suficiente e/ou regular, sendo imprescindível a realização de perícia judicial para apurar os valores efetivamente gastos, impugnando, inclusive, a avaliação dada aos imóveis, já que não condizem com a do mercado.
Contrarrazões ofertadas às fls.384/388, onde a inventariante refuta a tese recursal dos apelantes.
Inicialmente, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da douta Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de intervenção ministerial (Fls. 398/399).
Às fls. 432 a então Relatora, Desa. Cleuci Terezinha Chagas, deferiu o adiamento do julgamento do recurso até o desfecho da ação de interdição, cujo resultado somente aportou aos autos às fls. 511/516, cuja sentença decretou a interdição/curatela parcial de Maria Benedita Borges Pinto, sendo o Sr. Edson Borges de Lara Pinto nomeado como seu curador, consoante termo de compromisso (fls. 518/525 e 526).
Às fls. 542/543, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador Luiz Eduardo Marins Jacob, opinou pela rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, por entender que as contas foram devidamente prestadas pela inventariante, e, “em relação às demais afirmações, pouco ou nada foi trazido aos autos para comprová-la, em contrataste à solide da comprovação das contas”. – sic fl. 543 – considerando a sentença adequada ao direito pleiteado na demanda.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. MARA LIGIA PIRES DE ALMEIDA BARRETO
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Desde já, registro que o presente recurso, em que pese aportar neste Tribunal de Justiça em 14/04/2015 (fl. 390), foi suspenso por determinação de minha antecessora, eminente Desa. Cleuci Terezinha Chagas, a fim de que se aguardasse o desfecho da ação de interdição ajuizada em face da viúva meeira Maria Benedita Borges Pinto, cuja sentença que decretou a interdição/curatela parcial foi proferida em 2019, conforme se verifica das fls. 511/516, razão pela qual o feito foi incluído em pauta somente agora.
Em suma, os autos revelam que os sucessores Eldo Borges De Lara Pinto, Edson Borges de Lara Pinto e Eliane Borges de Lara Pinto do espólio de José de Lara Pinto Neto, insurgem-se contra a sentença que homologou o esboço de partilha elaborado pela Central de Distribuição/Contadoria do Foro da Comarca desta Capital (fls. 330/335), ao fundamento de que a ausência de parecer ministerial a torna nula, e, ainda, que o direito lhes foi cerceado ao não terem acesso aos documentos apresentados pela inventariante. Já no mérito, impugnam a prestação de contas e avaliações dos imóveis que compõe o acervo patrimonial.
Inicialmente, e como bem elucidado pela Procuradoria-Geral de Justiça, por meio dos pareceres de fls. 398/399 e 542/543, não há falar em nulidade processual por ausência de manifestação do Ministério Público em primeira instância quanto ao pedido de intervenção da mãe dos apelantes, viúva meeira do de cujos, uma vez que a sentença interventiva somente foi proferida após a ora impugnada, de modo que, até então, o debate envolvia exclusivamente direito entre particulares.
Aliás, ao analisar o pressuposto de admissibilidade da apelação, a magistrada sentenciante assim se pronunciou:

“(...) Em que pesem às alegações dos herdeiros, de que a sentença é nula, em razão da ausência de participação do Ministério Público no processo, ressalta-se que, apenas na presente oportunidade é que estes informam que há ação de interdição em trâmite, com início em julho/2014.
Não vieram aos autos, sequer, o número daquele processo, ou a cópia do termo de curadoria provisória ou definitiva, mas, apenas, o andamento processual.
Aliás, nestes autos, o Parquet declinou de suas atribuições no feito, consoante se observa às fls. 162. (...)” – sic fl. 379.

Não bastasse isso, em prestigio aos princípios da economia processual, a intervenção ministerial nesta instância supre o alegado vício dos atos processuais realizados, consoante assente jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTOS LEGIS EM PRIMEIRO GRAU – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – OMISSÃO SANADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que seja reconhecida a ausência de intervenção do Ministério Público no procedimento primário, tal omissão pode ser sanada pela intervenção ministerial em segunda instância, evitando-se, assim, por economia processual, a nulidade dos atos processuais realizados.” (N.U 1024713-23.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – REJEITADAS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – INOBSERVÂNCIA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO APURADO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constatado que a ausência de intervenção do Órgão Ministerial em sede de primeiro grau, em processo que exige sua manifestação obrigatória, fora suprida na instância ad quem por meio da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, despropositada se revela a pretendida declaração de nulidade do ato jurisdicional.
Demonstrados os fundamentos de fato e de direito que sustentam o recurso, é de se ter por preenchida a exigência do art. 514, II, do CPC e, por óbvio, afastada a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Evidenciada a ausência de ciência inequívoca do consumidor para acompanhar a inspeção no medidor de energia elétrica de sua unidade consumidora, supostamente violado, é de se declarar nula a cobrança de débito promovido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.
Verificado o abuso de poder da concessionária ao proceder a retirada do medidor de energia para realizar perícia de forma unilateral, culminando no lançamento de suposta dívida em valor exorbitante, somado a efetiva interrupção da energia elétrica na unidade consumidora da Apelante, por óbvio caracterizado está o dever de indenizar, em consonância com o disposto no art. 927 do Código Civil.” (N.U 0000181-81.2012.8.11.0039, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 07/08/2014)

Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa, verifica-se que a tese confunde-se com o mérito, uma vez que gravitam sobre as possíveis irregularidades perpetradas pela inventariante ao prestar contas dos alugueres dos imóveis que compõe o espólio e, ainda, por se omitir acerca de outros ativos, como joias e dinheiro, além de apresentar avaliação dos bens em valor inferior ao praticado no mercado, o que passo a decidir da seguinte forma:
Do exame dos autos é possível observar que o de cujos era casado com Maria Benedita Borges Pinto, sob o regime de comunhão universal de bens, com quem teve 08 (oito) filhos, Elenir, Eliete, Josemar, Lindomar, Lucymaire, Elson, Edson e Eliane, cujo acervo hereditário é composto por 03 (três) imóveis descritos nas matrículas n. 222 do RGI de Chapada dos Guimarães, 13738 e 19327 desta Capital e 5100 de Poconé.
Sobre a divisão dos bens, paira a insatisfação dos sucessores/apelantes Eldo, Edson e Eliane, o que levou à remessa do feito à Contadoria do Foro para elaborar o esboço do formal da partilha, o fazendo às fls. 330/335, da seguinte forma: “50% (cinquenta por cento) dos imóveis para a meeira e o restante fracionado entre os 8 (oito) irmãos, na proporção de 6,25% para cada”.
Assim, com a apresentação das certidões fiscais negativas e o recolhimento do ITCMD, além da manifestação favorável da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, sobreveio a sentença homologatória da partilha, nos exatos termos apresentados pela contadoria judicial, sem que fosse sopesado o valor de mercado de cada bem, uma vez que restou definido o quinhão de cada sucessor.
Nesse aspecto, em que pese a tese dos apelantes, não há qualquer reparo à sentença, haja vista que não demonstrado qualquer prejuízo em relação ao demais herdeiros no que diz respeito a cota que lhes foi atribuída, de modo que a perícia judicial torna-se totalmente desnecessária.

Da mesma forma, os apelantes não apresentaram qualquer documento capaz de colocar em xeque as contas apresentadas pela inventariante, cingindo-se a insurgência em meras alegações.
É que, como bem avaliado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “a inventariante, ora apelada, trouxe aos autos (fls. 225/279) comprovantes de pagamento de IPTU, de despesas médicas, de compra de materiais de construção, dentre diversos outros que indicam a sanidade das contas apresentadas, como reconhecido pelo próprio ato sentencial que homologou a partilha de bens, ao passo que os ora apelantes não deram conta de comprovar as suas alegações acerca da existência de bens não declarados ou de preços de imóveis informados com erro. As imagens colacionadas ao caderno processual, que supostamente apresentariam o estado atual de deterioração dos imóveis submetidos à partilha, padecem de certeza justamente quanto a sua atualidade” – sic fl. 543.
Assim, não vislumbrando qualquer ilegalidade praticada pela inventariante, tampouco a indução do juízo à erro quando da sentença que, registre-se, homologou a partilha com suporte ao que foi elaborado pela contadoria judicial da Comarca, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, já que ausente qualquer prejuízo aos envolvidos, ante a divisão igualitária e na forma estabelecida na legislação em vigor.
Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HERANÇA. PARTILHA AMIGÁVEL DE BENS. HOMOLOGAÇÃO. BENS REMANESCENTES. LAUDOS DE AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS. INEXISTÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. PARTILHA JUDICIAL. DIVISÃO IGUALITÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 2.015 e seguintes do Código Civil,os herdeiros poderão fazer partilha amigável no curso do inventário, homologada pelo juiz. Contudo, se divergirem, a partilha será judicial e observar-se-á, quanto ao seu valor, natureza e qualidade, a maior igualdade possível.
2. Realizada a partilha amigável da maioria dos bens, porém divergindo os herdeiros quanto à avaliação dos bens imóveis remanescentes, correta a sentença ao partilhar igualitariamente os mesmos, excluindo de ambos o direito de preferência, como forma de garantir a justa e efetiva entrega da prestação jurisdicional. Caso contrário, a solução do litígio em trâmite há longos anos restaria adiada em face do impasse havido entre os sucessores quanto à avaliação dos imóveis a serem partilhados.
3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 17 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 902851, 20050110018937APC, Relator: SIMONE LUCINDO, , Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 11/11/2015. Pág.: 151)

Assim, diante de todo o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA